Tribunal: TJDFT
Processo: 0718557-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0718557-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SUPREMO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0703597-10.2018.8.07.0009, proferida nos seguintes termos (ID 91637396): Sem razão a Caixa Econômica em suas alegações de id n. 87789299, visto que o deferimento da penhora, sob a ótica deste Juízo, é possível e não é inibida por existir o registro de alienação fiduciária no bem. Conforme já bem fundamentado e esclarecido na decisão de id n. 430601213 a penhora deferida permitirá que a instituição financeira receba o valor devido após a eventual alienação do imóvel. Além disso, eventual irresignação da instituição em face da decisão prolatada anteriormente deve ser apresentada pela via recursal adequada. Ademais, considerando que a Caixa Econômica Federal já apresentou advogado no presente processo, intime-se a instituição bancária para informar o valor do débito ainda remanescente relativo ao imóvel penhorado, conforme solicitado pelo exequente em id n. 88730036. Após a informação, prossiga-se com a penhora deferida e demais determinações. Em suas razões recursais, o banco agravante alega, em síntese, a impossibilidade de alienação do bem imóvel alienado fiduciariamente, tendo em vista que o imóvel pertence à credora fiduciária agravante, e não à parte executada fiduciante. Assevera que, não sendo permitida a penhora sobre bem imóvel gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia, também não se mostra possível o seu encaminhamento à hasta pública para a satisfação do crédito da parte agravada. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal e, no mérito a reforma da decisão atacada. Preparo regular. É o breve relatório. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, verificam-se os requisitos alhures mencionados para atribuir o efeito suspensivo vindicado. O condomínio agravado executa dívida condominial relativa a imóvel gravado com alienação fiduciária. Não tendo ocorrido pagamento ou nomeação de outros bens, restou deferida a penhora sobre do imóvel nos seguintes termos: Defiro a penhora do imóvel indicado ID n. 41261519. Nomeio o executado como depositário fiel do bem ora penhorado, intime-se pessoalmente. Expeça-se o termo. Ao exequente, para comparecer ao serviço registral e providenciar o recolhimento dos emolumentos, bem como comprovar a averbação da penhora à margem da matrícula, no prazo de 20 dias, a partir da expedição da certidão. Sem prejuízo, expeça-se mandado de avaliação. Considerando que o executado figura na certidão de matrícula como divorciado, deixo de determinar a intimação do seu cônjuge. Observo, ainda, que na certidão de matrícula do imóvel consta registro de hipoteca legal. Desse modo, oficie-se à respectiva instituição financeira, cientificando-a da presente penhora, bem como determinando que informe a este Juízo o valor do débito remanescente relativo ao imóvel penhorado. Retornando o mandado sem cumprimento, intime-se o exequente, para promover o andamento do processo, em 05 dias, sob pena de extinção (art. 218,3o, do NCPC). Retornando o mandado integralmente cumprido, intimem-se ambas as partes, para se manifestarem sobre a avaliação, em 15 dias, sob pena de preclusão (art. 525, §11/917§1° NCPC). Nos termos dos artigos 831 e 832 do Código de Processo Civil de 2015, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos do Código de Processo Civil. Em linha de princípio, a penhora dos direitos aquisitivos decorrentes de contrato de alienação fiduciária, que consiste na transferência feita por um devedor ao credor de propriedade resolúvel e da posse indireta de um bem móvel infungível, como garantia de seu débito, é perfeitamente possível, porque o valor apurado não está previsto na norma do art. 833 do CPC, que veda expressamente a penhora de determinados bens. Ademais, o art. 835 do mesmo diploma legal, que estabelece a ordem preferencial de penhora, ilustra a possibilidade de penhoras de direitos aquisitivos (inciso XII[1]). Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, firmou o entendimento de que o bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor, mas, não há óbices na constrição dos direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. LEI No 8.009/1990. ... 3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes. ... 6. Recurso especial provido. (REsp 1677079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ALUGUÉIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ... 2. Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 10/06/2016) Ainda, o art. 799, I, do CPC prevê a possibilidade de penhora do bem gravado por alienação fiduciária, devendo apenas ser intimado o credor fiduciário, confira-se: Art. 799. Incumbe ainda ao exequente: I - requerer a intimação do credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou fiduciário, quando a penhora recair sobre bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária; Referida intimação preserva direito de preferência do credor fiduciário no auferido da eventual alienação do imóvel. Pertinente ressaltar que referida penhora não se sujeita à anuência do credor fiduciário, pois não afasta os direitos decorrentes do contrato de alienação existente, e ainda garante preferência absoluta no produto de arrematação. Todavia, na hipótese em destaque, o magistrado singular deferiu a penhora do imóvel em si, não dos direitos aquisitivos dos devedores sobre o imóvel alienado. Desta feita, ao menos nesse momento de cognição sumária, presentes a verossimilhança das alegações e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, pressupostos autorizadores para a concessão da medida de urgência processual. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se as agravadas para responderem ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, de junho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;